Tribunal: TCU
Processo: 019.069/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. José Sidney Nunes de Almeida, prefeito do município de São Lourenço do Sul-RS, na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 12/2010 - Si-conv 731918 (Peça 1, p. 45-63), firmado com o Ministério do Turismo, e que tinha por ob-jeto o apoio à realização do Projeto intitulado "26° Reponte da Canção", em razão de irregu-laridades na execução física e financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor de José Sidney Nunes de Almeida, prefeito do município de São Lourenço do Sul-RS, na gestão 2009-2012, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 12/2010 - Siconv 731918, que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "26o Reponte da Canção"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao município de São Lourenço do Sul-RS, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213, do RI/TCU, bem como no art. 6o, inciso I, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, sem cancelamento do débito de R$ 2.996,80, a ser atualizado desde 22/4/2010, a cujo pagamento continuará obrigado o ente federado (CNPJ 87.893.111/0001-52); 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo responsável José Sidney Nunes de Almeida; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Sidney Nunes de Almeida, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/4/2010 47.385,00 9.4. aplicar ao responsável José Sidney Nunes de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável José Sidney Nunes de Almeida, (CPF XXX.593.900-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.